Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703108-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Eduardo Correa Trindade Araújo Embargado: Toni José Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eduardo Correa Trindade Araújo (Id. 28486552) contra o acórdão (Id. 28190011) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator